Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-27.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600294-27.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600294-
27.2024.6.16.0157, que em consonância com o Parecer Técnico Conclusivo e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, julgou aprovadas com ressalvas, as contas de campanha de Teresa
Mendes de Souza, relativas às Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Determinou, por conseguinte, que a candidata promova o recolhimento do valor
total de R$ 1.894,71 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) ao Tesouro
Nacional, sendo R$ 1.814,71 referente a irregularidades na utilização de recursos do FEFC e R$
80,00 a título de Recursos de Origem Não Identificada (RONI). (Prestação de Contas de Campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024 apresentadas por Teresa Mendes de Souza, ao cargo
eletivo de Vereador pelo partido dos Trabalhadores- PT,no município de Londrina, julgadas
aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a análise técnica apontou o pagamento de valores
adicionais aos prestadores de serviço Amanda Caroliny Oliveira da Silva (R$ 500,00) e Rodrigo
Ferreira de Oliveira (R$ 850,00) sem a correspondente formalização por meio de aditivos
contratuais. A candidata alegou que os pagamentos decorreram de ajustes verbais por aumento da
demanda e apresentou declarações a posteriori para justificar os gastos. Foi identificado o
pagamento de R$ 253,35 a Arnaldo de Souza Braga, classificado como "despesa com pessoal".
Contudo, a própria candidata admitiu que o valor se referia a um "reembolso por despesas que ele
teve com voluntários". Constatou-se uma despesa de R$ 211,36 com combustível sem que
houvesse, nos autos, o correspondente contrato de locação ou termo de cessão de veículo. A
candidata alegou falha na obtenção do termo à época, sem conseguir regularizá-lo posteriormente.
Por fim, a análise técnica apurou uma divergência de R$ 80,00 entre o total gasto com
impulsionamento de conteúdo (R$ 3.730,00) e a receita declarada para este fim (R$ 3.650,00). A
candidata minimizou a diferença, alegando ser "irrisória". A soma de todas as irregularidades
financeiras atinge o montante de R$ 1.894,71, o que corresponde a apenas 2,99% do total de gastos
contratados pela candidata (R$ 63.252,12). Embora as falhas apontadas sejam graves, a
jurisprudência eleitoral, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem
admitido a aprovação das contas com ressalvas quando o percentual das irregularidades é baixo e
não compromete a análise geral da movimentação financeira. É o caso dos autos. A sanção de
desaprovação seria desproporcional à luz do contexto geral das contas. Contudo, a aprovação com
ressalvas não afasta o dever da candidata de restituir ao erário os valores comprovadamente
irregulares. Suplente). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

TERESA MENDES DE SOUZA (RECORRENTE)
YAMAMOTO ADVOGADOS (SOCIEDADE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807431
04/12/2025
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44807431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.818

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600294-
27.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: TERESA MENDES DE SOUZA
SOCIEDADE: YAMAMOTO ADVOGADOS - OAB/PR000000376
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA
DE ADITIVOS CONTRATUAIS. ARTS. 35, § 12,
E 60 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ARTS.
113
E
183
DO
CÓDIGO
CIVIL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha
de candidata ao cargo de Vereadora, nas eleições
de 2024, determinando a restituição de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de pagamentos sem
a devida cobertura contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se
a apresentação de declarações dos prestadores
de serviço, confeccionadas após a identificação

Num. 44807431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
da irregularidade, é suficiente para suprir a
ausência de aditivos contratuais que justifiquem
pagamentos adicionais realizados a título de
serviços de militância, afastando a determinação
de restituição dos valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, e 60) exige a
comprovação dos gastos eleitorais por meio de
documentação idônea e contemporânea aos fatos,
incluindo a identificação integral dos prestadores
de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas,
especificação
das
atividades
executadas
e
justificativa do preço contratado.
4.
As declarações apresentadas, embora assinadas pelas partes, não suprem a
necessidade de aditivos contratuais, pois não
identificam os locais de serviço, as horas
trabalhadas
e
a
justificativa
dos
preços
contratados, elementos mínimos necessários para
a validade do ajuste.
5. A ausência de elementos constitutivos mínimos
nos
documentos
apresentados
impede
a
aplicação dos arts. 113 e 183 do Código Civil,
afastando a possibilidade de interpretação dos
documentos sob o princípio da boa-fé ou de
reconhecimento de sua validade, uma vez que
não se trata de vício de validade, mas de ausência
de elementos mínimos de existência do contrato
para fins de prestação de contas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de gastos eleitorais exige
documentação idônea e contemporânea, nos
termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2.
Declarações
posteriores
não
suprem
a
ausência de aditivos contratuais que detalhem os
serviços prestados e justifiquem os pagamentos
adicionais.
3. A falta de elementos mínimos nos documentos

Num. 44807431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
impede a aplicação dos princípios da boa-fé e da
validade dos negócios jurídicos (arts. 113 e 183
do Código Civil).
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, e 60; Código Civil,
arts. 113 e 183.
Jurisprudência
relevante
citada:
Não
há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Teresa Mendes de Souza contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas apresentadas pela Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereadora no
Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, determinando "o recolhimento do valor total
de R$ 1.894,71 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) ao Tesouro
Nacional, sendo R$ 1.814,71 referente a irregularidades na utilização de recursos do FEFC e R$
80,00 a título de Recursos de Origem Não Identificada (RONI)" (id. 44769751, grifo no original).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a documentação acostada aos autos é

Num. 44807431 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
suficiente para demonstrar a regularidade das contratações de serviço de militância,
especialmente com a confecção de declarações dos prestadores de serviços que podem suprir os
aditivos contratuais.
Asseveram que não há dúvidas quanto à efetiva realização dos serviços e que não existe prejuízo
decorrente da confecção dos documentos após a indicação da irregularidade. No ponto, inclusive
aponta que a r. sentença rechaça os documentos em razão do momento de sua confecção,
porém, defendem a possibilidade de interpretação dos documentos sob o princípio da boa-fé, na
forma dos arts. 113 e 183, do Código Civil.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para excluir a obrigação de
restituição de valores pagos a Amanda Caroliny Oliveira da Silva e Rodrigo Ferreira de Oliveira,
com o prequestionamento dos arts. 113 e 183, do Código Civil (id. 44769757).
O Ministério Público Eleitoral ofertou contrarrazões ao recurso eleitoral pugnando pelo
conhecimento e desprovimento da irresignação (id. 44769760).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de mérito, opina pelo desprovimento do
recurso, apontando que as declarações dos prestadores de serviço não suprem a necessidade de
aditivos contratuais para a regularização das despesas (id. 44785592).
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Teresa Mendes de Souza contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas apresentadas pela Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereadora no
Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, determinando "o recolhimento do valor total
de R$ 1.894,71 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) ao Tesouro
Nacional, sendo R$ 1.814,71 referente a irregularidades na utilização de recursos do FEFC e R$
80,00 a título de Recursos de Origem Não Identificada (RONI)" (id. 44769751, grifo no original).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 06/10/2025 (segunda-feira), por meio de publicação no
Diário de Justiça Eletrônico (id. 44769755), sendo o recurso eleitoral protocolado em 09/10/2025
(id. 44769757, quinta-feira), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44807431 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
II.II. Mérito:
A r. sentença reconheceu irregularidades com pagamentos sem a devida cobertura contratual, de
registro indevido de despesas com pessoal, de despesa com combustíveis sem a correspondente
declaração de uso de veículos e, ainda, de gastos realizados com recursos de origem não
identificada (RONI).
Contudo, o objeto recursal consiste, apenas e tão somente, na pretensão de glosar a r. sentença
a obrigação de restituição de valores ao Erário em razão de pagamentos sem a devida cobertura
contratual, no valor de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais).
Essa, portanto, a extensão horizontal do efeito devolutivo.
A questão recebeu o seguinte tratamento na r. sentença ora recorrida (id. 44769751):

"1. Dos Pagamentos Sem a Devida Cobertura Contratual
A análise técnica apontou o pagamento de valores adicionais aos prestadores de serviço
Amanda Caroliny Oliveira da Silva (R$ 500,00) e Rodrigo Ferreira de Oliveira (R$ 850,00) sem a
correspondente formalização por meio de aditivos contratuais. A candidata alegou que os
pagamentos decorreram de ajustes verbais por aumento da demanda e apresentou
declarações a posteriori para justificar os gastos.
Tal justificativa não pode ser acolhida. A legislação eleitoral, notadamente a Resolução TSE nº
23.607/2019, exige que a comprovação dos gastos seja feita por meio de documentação idônea
e, crucialmente, contemporânea aos fatos. Uma declaração produzida após o apontamento da
irregularidade não possui o condão de substituir o instrumento contratual exigido por lei. A
ausência de um aditivo formal impede a verificação de elementos essenciais à fiscalização,
como a especificação das novas atividades, a carga horária trabalhada e a justificativa para o
preço adicional, conforme exige o Art. 35, § 12, da referida Resolução. A formalidade, neste
caso, não é um fim em si mesma, mas uma garantia de transparência e de correta aplicação dos
recursos, especialmente os de origem pública (FEFC)."

Colhe-se, ainda, do parecer conclusivo, a seguinte análise (id. 44769748, grifos no original):

"1. Irregularidades em Despesas com Pessoal (Recursos do FEFC)
a) Pagamento a AMANDA CAROLINY OLIVEIRA DA SILVA
Apontamento: foram identificados dois pagamentos de R$ 500,00 cada, nos dias 30/08/2024 e
17/09/2024. No entanto, o contrato apresentado (ID 127669859) previa apenas um pagamento
de R$ 500,00 em 30/08/2024.

Num. 44807431 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
Manifestação: a candidata alegou que, devido a um aumento na demanda de serviços, foi
ajustado verbalmente um pagamento adicional de R$ 500,00, mas que, por erro, não foi
formalizado um aditivo contratual. Apresentou uma declaração firmada pelas partes para
justificar o segundo pagamento (ID 129315586).
Análise: a ausência de um aditivo contratual formal para justificar o pagamento adicional de R$
500,00 constitui falha grave. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documentação idônea, na forma do art; 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e contemporânea
aos fatos. Uma declaração produzida a posteriori, com o intuito de sanar uma irregularidade já
apontada, não é hábil para substituir o instrumento contratual exigido. A falta desse documento
impede a verificação de informações essenciais exigidas pelo Art. 35, § 12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, como a especificação das novas atividades executadas, as horas trabalhadas e
a justificativa para o preço adicional contratado, fragilizando a fiscalização da Justiça Eleitoral.

b) Pagamento a RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA
Apontamento: foram apresentados dois contratos com o mesmo prestador para a mesma
atividade de "cabo eleitoral", com valores distintos: R$ 2.000,00 e R$ 850,00.
Manifestação: a candidata argumentou que o pagamento adicional de R$ 850,00 foi devido a
um acréscimo de serviços (distribuição de pessoal e gerenciamento de material de campanha),
mas que, por erro, não foi formalizado um aditivo. Juntou declaração (ID 129315587).
Análise: a situação é análoga à anterior. A ausência de documentação contratual adequada
para o pagamento adicional de R$ 850,00 e a não apresentação dos contratos com certificação
de assinatura, conforme solicitado, mantêm a irregularidade. Isso porque as cláusulas
contratuais remetem às datas das assinaturas como termos contratuais. O gasto com recursos
do FEFC carece, portanto, de comprovação idônea."

A tese recursal é de que foram juntadas declarações dos prestadores de serviço demonstrando a
realização do serviço e que a falta de confecção de um aditivo contratual, em ambos os casos,
não prejudica a percepção da realização do serviço.
Em princípio, todo e qualquer gasto eleitoral deve atender aos comandos contidos na Res.
nº 23.607/2019-TSE e, mais detidamente quanto aos gastos com militância, devem
observar:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
[...]

Num. 44807431 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
[...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024).

A interpretação dos dispositivos normativos indica que é no contrato que se pode inferir "a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado" e
que é a partir desses elementos contratuais que a "Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação
de elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a
efetiva prestação dos serviços declarados".
Assim, a falta de um contrato que sirva de lastro para o dispêndio de recursos públicos é, desde
logo, uma irregularidade grave.
Busca o recurso suprir a necessidade de aditivo contratual em razão dos seguintes termos
aditivos (ids. 44769630 e 44769631):

"Eu, Teresa Mendes de Souza , candidata no pleito eleitoral de 2024, declaro para os devidos
fins que fiz a contratação de AMANDA CAROLINY OLIVEIRA DA SILVA CPF 188.915.887-92
em 30/08/2024, mediante formalização em contrato em 06/09/2024, para prestar serviços de
gestão de projetos de mídia. Essa atividade consistia, unicamente, no acompanhamento da
confecção e transmissão das propagadas para divulgação em redes sociais. Declaro, ainda,
que, no decorrer da campanha, a prestadora assumiu a gestão das mídias sociais da campanha,

Num. 44807431 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
fazendo a inserção dos arquivos, a aquisição de créditos de impulsionamento, a gestão desse
recurso e o acompanhamento de engajamento. Pelo agregamento de serviços, foi ajustado um
acréscimo de R$ 500,00 pagos em 17/09/2024, totalizando R$ 1.000,00, porém, por erro,
deixamos de fazer o devido aditivo contratual.
Londrina, 18 de julho de 2025.
TERESA MENDES DE SOUZA
AMANDA CAROLINY OLIVEIRA DA SILVA

Eu, Teresa Mendes de Souza, candidata no pleito eleitoral de 2024, declaro para os devidos fins
que fiz a contratação de RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA – CPF 076.016.999-35
inicialmente para prestar serviços de panfletagem/cabo eleitoral, mediante pagamento de R$
2.000,00. Declaro, ainda, que, no decorrer da campanha, o prestador assumiu as obrigações de
colocação e retirada de material móvel de campanha – windbanners – o que fez com que os
valores inicialmente pactuados fossem revistos. Pelo agregamento de serviços, foi ajustado um
acréscimo de R$ 850,00 pagos em 08/10/2024, sendo que, por erro, deixamos de fazer o devido
aditivo contratual, tendo sido confeccionado um contrato idêntico ao anterior, sem prever as
funções diferenciadas. No entanto, tratou-se de um erro, visto que, de fato, os serviços
remunerados por R$ 850,00 foram agregados ao contrato inicial.
Londrina, 21 de julho de 2025.
TERESA MENDES DE SOUZA
RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA"

Ambos os documentos estão assinado pela Recorrente e pelos prestadores de serviço, o que
afasta o seu caráter unilateral e lhes confere, s.m.j., a aptidão de demonstrar que os prestadores
de serviço aderiram aos termos dos documentos.
Contudo, não podem ser entendidos como aditivos contratuais suficientes para sanar a
irregularidade, na medida em que deixam de identificar os locais de serviço, as horas trabalhadas
e a justificativa de preços contratados.
Quando se analisa as funções estabelecidas no contrato de Amanda, afere-se que se trata de
"gestora de projetos e social media", sem determinação de carga horária. Já no documento id.
44769630, agregou-se o seguinte rol de funções: gestão das mídias sociais da campanha,
fazendo a inserção dos arquivos, a aquisição de créditos de impulsionamento, a gestão desse
recurso e o acompanhamento de engajamento.
Tais funções não parecem se distinguir, ao menos sem a devida explicação, do guarda-chuvas
mais amplo de "gestora de projetos e social media", carecendo de um motivo para que sua

Num. 44807431 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45
remuneração fosse dobrada.
Aponte-se, no caso de Rodrigo, para o fato de que a colocação e retirada de windbanners é
remunerada em idêntico valor à atividade de cabo eleitoral (id. 44769664, p. 4, contrato original),
embora se possa contrapor, com acuidade, que a colocação e retirada desse tipo de propaganda
de vias públicas é pontual, mais simples e não exige a interação com o eleitorado que por ali
transita. A diferença de complexidade das tarefas desafia a exposição do motivo de igualdade de
remuneração.
O que se constata, em resumo, é que os documentos aditivos não contém os elementos mínimos
necessários para que pudessem ser entendidos como aditivos contratuais válidos para a
finalidade de prestação de contas eleitorais.
Impossibilitada a sua compreensão como se aditivos contratuais fossem, a data de sua confecção
se torna elemento sem efeitos para a glosa de restituição de valores ao Erário.
Essa compreensão sobre os documentos extras leva à conclusão de que não incidem os arts.
113 e 183, do Código Civil ao caso concreto.
Quanto ao primeiro, a insuficiência de elementos constitutivos exigidos pela norma eleitoral afasta
o documento de uma área de compreensão cinzenta na qual o princípio da boa-fé pudesse ser
aplicado para dissipar a dúvida e reconhecer a sua validade.
Já quanto ao segundo, a irregularidade não trata de invalidade do documento, mas, sim, da falta
de elementos constitutivos mínimos.
Ou seja, não se trata de vícios que recaem sobre os elementos que estão na base do negócio
jurídico e impedem que ele seja entendido como adequado e conforme as normas do direito
brasileiro (plano de validade), já que, conforme exposto, os documentos não reúnem todos os
elementos mínimos exigidos para que constituam (plano de existência) um contrato jurídico na
seara de prestações de contas eleitorais.
O enfrentamento da questão, como exposto, é suficiente para que se a entenda prequestionada
na forma do art. 1.025, por analogia, do Código de Processo Civil.
Rejeitadas as teses recursais, nos termos expostos, deve ser mantida integralmente a r. sentença
objurgada.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Teresa Mendes de
Souza, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau. Restam prequestionados, nos termos do art.
1.025, do CPC, por analogia, os artigos 113 e 183, do Código Civil.
É como voto.

Num. 44807431 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418563563500000043744452
Número do documento: 25120418563563500000043744452
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:15:45

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600294-
27.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: TERESA MENDES DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE:
YAMAMOTO ADVOGADOS - PR000000376, GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025